Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709545-23.2019.8.07.0000 RECORRENTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA RECORRIDO: WALTINHO FERRARI, SANDRO FERRARI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. 1.A desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade direta ou inversa, é medida excepcional que somente pode ser adotada diante do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002 50). A inexistência de bens dos sócios, por si só, não é suficiente para autorizar a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o objetivo de serem alcançados bens pertencentes à sociedade empresária. 2.Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 942 do CPC, sob o argumento de que, em função da divergência, o julgamento deveria ser estendido, com a composição completa da turma julgadora, de 5 (cinco julgadores), e não 3 (três), como ocorrido no presente caso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigo 50 do Código Civil, asseverando que as evidências apresentadas perante o juízo e perante a Corte local autorizam a adoção da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a coibir a fraude pretendida pelo recorrido e a gerar a certeza para o credor de que seu crédito será satisfeito. Requer que todas as publicações permaneçam a ser grafadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 942 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que não se aplica a regra da extensão de quórum em julgamento de agravo de instrumento, salvo quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO ORIGINÁRIA DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO À OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ART. 942, § 3o, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADO. 1. "As hipóteses de ampliação do quórum para o julgamento do órgão colegiado são restritas, incidindo apenas em caso de pronunciamento não unânime em apelação, em ação rescisória ou em agravo de instrumento, sendo que, quanto a este último, tão somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (§ 3o, II, do art. 942 do CPC/2015). Especificamente no que se refere ao agravo de instrumento, a interpretação restritiva do dispositivo impõe concluir que a regra se dirige apenas às ações de conhecimento, não se aplicando ao processo de execução e, por extensão, ao cumprimento de sentença, como no caso" (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). 2. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes regimentais, o que impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1828365/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 50 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Não foi demonstrado nenhum ato caracterizador do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, estando o pedido fundamentado apenas na ausência de bens dos executados, o que não é suficiente para a aplicação do instituto” (ID 12408194), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações permaneçam a ser grafadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023